Tribunal: TJDFT
Processo: 0015401-84.2016.8.07.0009
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Homicídios qualificados consumado e tentado. Decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Uso de recurso que dificultou a defesa da vítima. Perigo comum. Dolo eventual. Tentativa. Fração de redução.
1 - A decisão do conselho de sentença só será contrária à prova dos autos quando desprezar o conjunto probatório e decidir de forma alheia ao que está nos autos.
2 - A opção do júri por uma das teses – da defesa ou da acusação – desde que fundada nas provas produzidas, não se qualifica como contrária à prova dos autos
3 - Ainda que houvesse desavença com integrante da gangue do réu, se a vítima estava, no momento dos fatos, em confraternização com familiares e foi surpreendida pelos disparos de arma de fogo, mantém-se a qualificadora do uso de recurso que dificultou a defesa da vítima.
4 – Reconhece-se o emprego de meio que resultou em perigo comum se na casa onde efetuados disparos de arma de fogo havia mais de dez pessoas confraternizando e outra pessoa foi atingida pelos disparos.
5 – Se o acusado - com vontade de matar a vítima - dispara arma de fogo diversas vezes contra ela, em local onde se encontravam várias pessoas, vindo a atingir a vítima visada e outra que se encontrava ao seu lado, presume-se que assumiu o risco de causar a morte dessa.
6 – A redução da pena pela tentativa deve ser na fração intermediária (3/5) para a vítima que foi atingida por disparo de arma de fogo na mão direita, mas não correu perigo de morte, e na fração mínima (1/3) para a vítima que foi atingida no peito e sofreu severas lesões.
7 - Apelação não provida.